Tribunal: TJDFT
Processo: 0738782-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar resolvido o contrato formalizado entre as partes, bem como determinar que a ré/recorrida se abstenha de efetuar qualquer cobrança de valores em desfavor da recorrente, sob pena de multa no valor de R$300,00 (trezentos reais) por cobrança, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais). Determinou, ainda, que a recorrida proceda o ressarcimento de R$612,60 (seiscentos e doze reais e sessenta centavos) em prol da recorrente. O juízo de origem concluiu que a recorrida, por inadimplemento contratual, deu causa à rescisão do contrato entre as partes, porém entendeu que não há comprovação nos autos de que os transtornos causados seriam aptos a ensejar a reparação por danos morais.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a conduta da recorrida teria lhe causado grave constrangimento e humilhação, tendo em vista a má prestação de serviço e o descaso para solucionar o caso. Narra que ao perceber que a recorrida havia interrompido o envio de mensagens informativas por intermédio do aplicativo Whatsapp, teria se deslocado até o polo educacional do Jardim Botânico para realizar uma prova, oportunidade na qual os vigilantes lhe informaram que não havia mais aquela unidade, já que a recorrida teria fechado aquele campus.
4. Sustenta que a recorrida não prestou a devida assistência sendo necessária a propositura da presente ação para rescindir o contrato de prestação de serviços. Defende que, ante a Teoria do Desvio Produtivo, a situação vivenciada seria suficiente para atingir os seus direitos da personalidade. No decorrer do recurso discorre sobre a teoria do Risco do Empreendimento e destaca falha na prestação de serviços da recorrida.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, inclusive o de reparação por danos morais.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 42502920. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
9. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em face da falha na prestação de serviços da recorrida.
10. DO DANO MORAL. Entende-se que o dano moral é aquele sentimento que se manifesta quando o
dano afeta direitos extrapatrimoniais, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da
pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros
sentimentos negativos, devendo ser desconsiderado o mal-estar, mero dissabor ou vicissitude do
cotidiano.
11. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos à recorrente, não restou demonstrado nos autos a ofensa aos direitos da personalidade ou a sua intensidade, tampouco a perda extremada do tempo livre ou da perda do tempo útil quando buscava a solução do problema, não provocado por ela (art. 373 do CPC). Assim sendo, concluo que a situação vivenciada não foi suficiente para ofender dignidade ou honra da recorrente, resumindo-se a um descumprimento contratual, motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.